Tribunal: TJES
Processo: 5008606-98.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008606-98.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA JUNIOR
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008606-98.2022.8.08.0021

Recorrente: ANTONIO CARLOS DA COSTA JUNIOR;

Recorrido: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE E CONTA SALÁRIO, COM RETENÇÃO DE VALORES. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PISO, POR TER IDENTIFICADO AÇÃO COM PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS IDÊNTICOS EM AÇÃO PROPOSTA NO JUÍZO CÍVEL COMUM. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR ALEGANDO A INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, ARGUMENTANDO QUE NA AÇÃO DO JUÍZO COMUM CÍVEL O OBJETO É O CANCELAMENTO DA CONTA CORRENTE, ENQUANTO NO JUIZADO, RELACIONA-SE COM A CONTA SALÁRIO. NÃO OBSTANTE, A INICIAL MENCIONA AMBOS OS CANCELAMENTOS, TRAZENDO COMO FUNDAMENTO PARA OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. LITISPENDÊNCIA CORRETAMENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)